Tribunal: TJMT
Processo: 1000998-16.2023.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000998-16.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), VALMIR ZEWICKER - CPF: 028.010.289-59 (IMPETRANTE), JUIZ DO 3 JUIZADO CÍVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EXTINGUIU O MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1000998-16.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º 1000998-16.2023.8.11.9005

Impetrante:

Valmir Zewicker

Impetrado:

Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO -
INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA -
EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

In casu, evidencia-se que os documentos colacionados pelo impetrante não são suficientes para demonstrar o alegado direito líquido e certo, pois,
além de inexistir relação de consumo, em tese, o gerenciamento de risco na atividade descrita na inicial, não é, de plano, considerada ilegítima. Deste modo, a matéria de fato depende da instrução processual, para avaliação de certeza do direito pleiteado.
Em mandado de segurança, é indispensável a prova pré-constituída do direito demandado, sendo inviável a dilação probatória nesta célere via.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1000998-16.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º 1000998-16.2023.8.11.9005

Impetrante:

Valmir Zewicker

Impetrado:

Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de Valmir Zewicker

Ação:
de Obrigação de Fazer Com Indenização por Danos Morais e Tutela de Evidência.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Decisão (
processo nº

1038519-41.2023.8.11.0001 – Id.
124676783
)
:
indeferiu a medida liminar pleiteada.

Mandado de Segurança:
requer a modificação da decisão que indeferiu Liminar, para que seja determinado à empresa
GPS Logística e Gerenciamento de Riscos S.A
, requerida no processo de origem, o desbloqueio no cadastro do impetrante.

Decisão no
mandamus
(Id.
178434692
): indeferiu a medida liminar pleiteada.

Parecer Ministério Público (
Id.

183340689

)
:
dispensou a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1000998-16.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º 1000998-16.2023.8.11.9005

Impetrante:

Valmir Zewicker

Impetrado:

Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

VOTO

EMINENTES PARES

T
rata-se de mandado de segurança impetrado por Valmir Zewicker contra o ato praticado
Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
, do qual requer
a reforma
da decisão que indeferiu a liminar nos autos de nº 1038519- 41.2023.8.11.0001, e que seja determinada a expedição de ofício a
GPS Logística e Gerenciamento de Riscos S.A para que
não efetue bloqueios no cadastro do Impetrante
.

É cediço que o mandado de segurança, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, é uma ação submetida a um rito especial, cujo objeto é proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data, quando o responsável pelo ato coator for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Com efeito, entende-se por direito líquido e certo a comprovação dos fundamentos de fatos alegados, mediante prova estritamente documental, sem que haja necessidade de maior dilação probatória.

Desse modo, sendo inadmissível a dilação probatória na sua estreita via, compete ao impetrante instruir a inicial, desde logo, com a prova de suas alegações, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Portanto, a prova, em mandado de segurança, deve ser pré-constituída. Assim, tem a parte impetrante, na via estreita do mandado de segurança, o ônus de demonstrar, cabalmente, ao tempo da sua propositura, a ilegalidade ou o abuso de direito praticado ou, nos writs preventivos, em vias de ser praticado pela autoridade coatora contra seus interesses legalmente protegidos pela ordem constitucional ou legal, bem como qual seria o direito líquido e certo violado.

Sendo assim, no mandado de segurança, a prova pré-constituída é uma condição da ação específica que, repiso, deve ser preenchida no momento da impetração do remédio heróico.

In casu, evidencia-se que os documentos colacionados pelo impetrante não são suficientes para demonstrar o alegado direito líquido e certo, pois,
além de inexistir relação de consumo, em tese, o gerenciamento de risco na atividade descrita na inicial, não é, de plano, considerada ilegítima. Deste modo, a matéria de fato depende da instrução processual, para avaliação de certeza do direito pleiteado.

Para que o impetrante possa fazer jus ao desbloqueio no cadastro da empresa, a matéria enseja ampla produção probatória, ademais o bloqueio
no cadastro da empresa perquirida em razão do impetrante estar sofrendo processo criminal que tramita na comarca de Francisco Beltrão Estado do Paraná (Processo nº 0001259-66.2014.8.16.0083)
, por si só não comprova a ilegalidade no bloqueio em questão.

Não restam dúvidas de que o impetrante
trabalha como motorista/carreteiro
. No entanto, não resta patente que o
s bloqueios constantes em seu cadastro foram realizados de forma ilegítima, nem o fato do impetrante possuir direito líquido e certo ao desbloqueio, objeto da lide.

É certo que a ausência de prova hábil a amparar as alegações do proponente, além de colaborar para o reconhecimento de ausência de prova pré-constituída, também, induz a suspeita de que os bloqueios decorreram do exercício regular de direito, por medida de segurança de acordo com a conduta e política da empresa que gerencia o cadastramento dos motoristas.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –

PRELIMINAR:
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
– DESCABIMENTO – ROBUSTEZ DO ACERVO PROBATÓRIO QUE PRESCINDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: TRIBUTÁRIO – ICMS – AQUECEDORES SOLAR – NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – BENEFÍCIO FISCAL - EXEGESE DO INCISO III, DA CLÁUSULA PRIMEIRA, DO CONVÊNIO Nº 101/97, DO CONFAZ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MT 00139069720138110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/10/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/10/2020).”

“
PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Em mandado de segurança, é indispensável a prova pré-constituída do direito demandado, sendo inviável a dilação probatória na célere via eleita. 2. Hipótese em que o impetrante não juntou aos autos documentos indispensáveis ao exame da lide, como a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar e o relatório final da comissão processante. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no MS: 19443 DF 2012/0244048-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/06/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO DE CARGA – CADASTRO DE MOTORISTAS – SUPOSTO APONTAMENTO DE RISCO – LICITUDE DA ATIVIDADE
– DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há ilicitude ou irregularidade na atividade da empresa demandada, que consiste na pesquisa e organização de dados de acesso público, a fim de subsidiar relatórios de gerenciamento de riscos para outras empresas. O cadastro por ela mantido tem por finalidade servir de elemento norteador às empresas transportadoras e seguradoras, as quais têm o sucesso de suas atividades condicionado, entre outras coisas, à confiança que se deposita no motorista encarregado do frete. Trata-se, portanto, de mecanismo de proteção destinado a salvaguardar a atividade dos operadores do ramo de transportes e das seguradoras, que têm o dever profissional de não negligenciar, comprometer e até mesmo colocar em risco a higidez de suas atividades, de modo que a responsabilização somente se tornaria devida se comprovado que a empresa repassou informações não reais ou falsas, o que não restou demonstrado. (TJ-MT - AC: 10156508320208110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)”

Por essas razões, com respaldo no
artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil e artigo 6º, § 5º da Lei nº 12.016/2009,
JULGO EXTINTA a presente ação mandamental
sem resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023